Tribunal: TJPA
Processo: 0800866-03.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800866-03.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS, N & E BOUTIQUE MULTIMARCAS EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0800866-03.2026.8.14.0000

AGRAVANTE
: ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS, N & E BOUTIQUE MULTIMARCAS EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - PA12089-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALLAN AUGUSTO LEMOS DIAS - PA12089-A

AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) AGRAVADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por N & E BOUTIQUE MULTIMARCAS EIRELI e ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. Os embargantes alegam omissão e erro material quanto ao reconhecimento da justiça gratuita e à referência ao recolhimento do preparo recursal, erro material relativo ao lapso temporal mencionado no acórdão acerca da penhora dos imóveis e omissão quanto ao exame de questão subsidiária relacionada à alegada reabertura de prazos processuais, preclusão e paridade de armas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material quanto ao reconhecimento da gratuidade da justiça e ao recolhimento do preparo recursal; estabelecer se houve erro material na indicação do lapso temporal referente à constrição judicial dos imóveis; e (iii) verificar se houve omissão quanto ao exame das alegações relacionadas à reabertura de prazos processuais e preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado apreciou adequadamente as questões necessárias ao julgamento do agravo de instrumento, inexistindo omissão apta a justificar sua integração.

As alegações apresentadas pelos embargantes demonstram inconformismo com o resultado do julgamento e traduzem pretensão de rediscussão de matéria já apreciada pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual adequado para reexame do mérito ou reapreciação de fundamentos anteriormente enfrentados.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes não se sustenta diante da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial.

A utilização dos embargos declaratórios para rediscutir matéria já apreciada pelo órgão julgador desvirtua a finalidade recursal prevista no art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento ou de atribuição de efeitos infringentes não dispensa a demonstração dos vícios legalmente exigidos para o acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por N & E BOUTIQUE MULTIMARCAS EIRELI e ODELMIVAN CARDOSO DE MORAIS em face do acórdão de ID 35202244, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Sustentam os embargantes que a controvérsia se originou da execução de título extrajudicial nº 0036304-25.2015.8.14.0028, ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., na qual houve penhora dos imóveis matriculados sob os nºs 42.070 e 44.921, de propriedade dos embargantes, alegando divergência significativa entre a avaliação judicial e laudo particular elaborado por corretor credenciado ao CRECI, circunstância que, segundo defendem, evidenciaria risco de alienação por preço vil.

Aduzem que o Juízo de origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo, decisão posteriormente mantida após oposição de embargos de declaração, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento perante esta Corte. Narram que o Relator indeferiu a tutela recursal em decisão monocrática e, posteriormente, o colegiado negou provimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de periculum in mora, necessidade de discussão da avaliação perante o Juízo da execução e ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Afirmam, contudo, que o acórdão embargado contém erro material e omissões relevantes. Nesse sentido, alegam: omissão e/ou erro material quanto ao reconhecimento da justiça gratuita e à referência constante no voto de que o “preparo foi devidamente recolhido”, sustentando que os embargantes já seriam beneficiários da gratuidade da justiça deferida na origem, requerendo esclarecimento expresso acerca da dispensa de preparo ou retificação do trecho apontado; erro material na premissa temporal consignada no acórdão ao afirmar que a penhora teria ocorrido “há mais de dez anos”, quando, segundo sustentam, entre a data da constrição e o julgamento transcorreram aproximadamente nove anos e quatro meses; e omissão quanto ao exame de capítulo subsidiário devolvido no Agravo de Instrumento relacionado aos efeitos processuais da determinação de intimação/citação do banco para impugnação dos embargos, especialmente no tocante à alegada reabertura de prazos, preclusão e paridade de armas.

Requerem, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as omissões e corrigir os alegados erros materiais, com eventual atribuição de efeitos infringentes, caso o saneamento dos vícios implique modificação do julgado, além do pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 36301900.

É o relato necessário.

VOTO

DECIDO.

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte recorrente, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no
decisum
, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026